Tribunal: TJES
Processo: 0001559-08.2010.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001559-08.2010.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTELO

APELADO: JOAO ALVES

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. ISENÇÃO DE CUSTAS. ART. 39 DA LEI 6.830/80. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CURADOR ESPECIAL NOMEADO. AUSÊNCIA DE ATUAÇÃO PROCESSUAL. VERBA INDEVIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Castelo contra sentença que extinguiu Execução Fiscal, sem resolução do mérito, em razão do falecimento do executado antes do ajuizamento da demanda, e condenou o ente público ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas processuais em sede de Execução Fiscal; e (ii) estabelecer se são devidos honorários advocatícios de sucumbência em favor de curador especial nomeado que não praticou atos processuais no feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos em processos de Execução Fiscal, por expressa disposição do art. 39 da Lei nº 6.830/80.

A condenação em honorários advocatícios sucumbenciais decorre dos princípios da sucumbência e da causalidade e pressupõe a efetiva prestação de serviço profissional, conforme o art. 85 do Código de Processo Civil e o art. 22 da Lei nº 8.906/94.

Embora nomeado curador especial ao executado revel citado por edital, o advogado dativo não se manifestou nos autos da Execução Fiscal, não apresentando nenhuma peça de defesa ou praticando qualquer ato processual.

A verba honorária possui natureza de contraprestação por um serviço. Inexistente a atuação do profissional no processo, não há fundamento para a fixação de honorários advocatícios.

A atuação do patrono em ação autônoma de embargos à execução, ainda que conexa, não gera direito à percepção de honorários na Execução Fiscal em que não houve trabalho efetivo, notadamente quando a extinção da ação principal não guardar relação com os embargos supracitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas processuais nos autos da Execução Fiscal, nos termos do art. 39 da Lei nº 6.830/80.

A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais exige a efetiva prestação de serviço profissional.

É indevida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em favor de curador especial que, embora nomeado, não exerceu o múnus nos autos da Execução Fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: inciso IV do art. 485 e § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil; art. 39 da Lei nº 6.830/80; art. 22 da Lei nº 8.906/94.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.836.327/MG; STJ, REsp n. 602.005/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL: 0001559-08.2010.8.08.0013

APELANTE
: MUNICÍPIO DE CASTELO

APELADO
: JOÃO ALVES

JUIZ: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE CASTELO em face da r. sentença (Id. 14843942) proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Castelo que, nos autos da Execução Fiscal nº 0001559-08.2010.8.08.0013, ajuizada em desfavor de JOÃO ALVES, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

A r. sentença recorrida acolheu o teor de decisão proferida nos Embargos de Terceiro nº 5001096-92.2021.8.08.0013 ajuizados por ANGELA MARIA MONTEIRO, na qual foi reconhecida a ilegitimidade passiva
ad causam
do executado, Sr. João Alves, em razão de seu falecimento ter ocorrido em 30.01.1993, antes, portanto, do ajuizamento da presente execução fiscal. Em razão da extinção, condenou o Município de Castelo ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados, por equidade, em R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Em suas razões recursais (Id. 14843944), o Município de Castelo pugna pela reforma parcial da r. sentença, sustentando, em síntese, que: (i) a Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas processuais em sede de execução fiscal, por força do que dispõe o artigo 39 da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais); e (ii) é indevida a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que não houve atuação de advogado em representação do executado nos presentes autos, considerando que o mesmo já era falecido à época da propositura da ação e o curador especial nomeado não chegou a atuar no feito executivo. Ao final, requer o provimento do recurso para afastar a sua condenação ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência.

Conquanto intimado
para ofertar contrarrazões,
o curador especial,
nomeado à fl. 48, quedou-se inerte
.

A matéria devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça cinge-se à análise da condenação do Município apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, em razão da extinção
da execução fiscal.

De início, no que tange à condenação ao pagamento das custas processuais,
o
artigo 39 da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal) é expresso ao isentar a Fazenda Pública do pagamento de custas e emolumentos. O referido dispositivo estabelece:

Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único - Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

No caso em tela, tratando-se de execução fiscal, a isenção legal é aplicável, não havendo que se falar em condenação do ente municipal ao pagamento das custas processuais, mormente porque não houve despesas adiantadas pela parte contrária a serem ressarcidas. Nesse ponto, portanto, a sentença merece reforma.

Feito isso, passo à análise da condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

O Município apelante argumenta ser indevida a verba honorária, pois, além de extinta a execução em razão do falecimento do devedor antes do ajuizamento da ação, não houve atuação de advogado em sua defesa no bojo deste processo executivo.

A controvérsia, portanto, reside em definir se são devidos honorários de sucumbência em favor de curador especial nomeado que não chegou a praticar atos processuais na demanda para a qual foi designado.

É cediço que a condenação em honorários advocatícios decorre do princípio da sucumbência e da causalidade, encontrando amparo no artigo 85 do Código de Processo Civil e no artigo 22 do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (Lei nº 8.906/94). Este último dispositivo é claro ao vincular o direito à percepção de honorários à
efetiva prestação de serviço profissional.

No caso dos autos, verifica-se que, após diversas tentativas frustradas de citação do executado, o Juízo
a quo
determinou a citação por edital e, diante da revelia, nomeou advogado dativo como curador especial à parte executada (despacho de fl. 48, proferido em 20.07.2020), tendo o nobre causídico sido devidamente intimado da nomeação, conforme certidão de fl. 53 (DJe 01.09.2021).

Contudo, da análise detida dos autos, constata-se que
o curador especial nomeado não chegou a se manifestar no presente feito
, seja para aceitar o múnus, seja para apresentar qualquer peça de defesa em favor do executado.
A extinção da execução derivou do reconhecimento da ilegitimidade passiva em autos apartados de embargos de terceiro, questão de ordem pública que foi, então, acolhida na sentença ora recorrida.

Nesse contexto, a despeito da nomeação, não houve a efetiva prestação de serviço advocatício pelo curador especial
nestes autos de execução fiscal
. A fixação de honorários advocatícios tem por escopo remunerar o trabalho realizado pelo advogado. Se não houve trabalho, não há o que remunerar.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora reconheça o direito do defensor dativo à remuneração a ser custeada pelo Estado, atrela esse direito à
efetiva prestação do serviço,
como se extrai dos seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. RÉU REVEL. NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. POSSIBILIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DO SERVIÇO. COMPETÊNCIA DO ESTADO DE ARCAR COM A VERBA HONORÁRIA DO DEFENSOR DATIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. (...) Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, ao dirimir a controvérsia, consignou que os honorários advocatícios do curador especial devem ser custeados pelo Estado, porquanto, "
diante da efetiva prestação do serviço do curador
nomeado, é impossível ignorar o direito do advogado" (fl. 120, e-STJ). Assim, não havendo ou sendo insuficiente órgão da Defensoria Pública local, é possível a nomeação do defensor dativo ao revel. (...) (REsp n. 1.836.327/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/11/2019, DJe de 18/11/2019.) (Grifei)

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROCESSO CRIME. DEFENSOR DATIVO. SENTENÇA QUE FIXA DOS HONORÁRIOS. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. (...) 5. A indispensabilidade da atuação do profissional do Direito para representar a parte no processo,
gera ao defensor dativo o direito ao arbitramento de honorários pelos serviços prestados,
cujo ônus deve ser suportado pelo Estado. (Precedentes do STF - RE 222.373 e 221.486) 6. Recurso desprovido. (REsp n. 602.005/RS, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 23/3/2004, DJ de 26/4/2004, p. 153.) (Grifei)

A lógica é inafastável: a verba honorária é contraprestação por um serviço. Ausente o serviço, ausente o direito à contraprestação.

Por fim, n
ão passou despercebido por esta relatoria que o mesmo curador especial ajuizou Embargos à Execução (Processo nº 5001414-75.2021.8.08.0013), conforme certificado à fl. 55.

Ocorre que os embargos à execução constituem ação autônoma, e a atuação do patrono naqueles autos justifica a fixação de honorários
naquela demanda específica
,
tal como ocorreu,
não irradiando efeitos para a presente execução fiscal, na qual, reitero, não houve qualquer atuação.

Ademais, anoto que os referidos embargos
à execução
foram rejeitados liminarmente por ausência de garantia do juízo, pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, conforme cópia da sentença de fls. 57/59, oportunidade em que, mesmo assim, foram fixados honorários em favor do advogado dativo como contraprestação pelo serviço prestado naqueles autos.

Desta forma
, por não ter havido a efetiva atuação do curador especial nos presentes autos, a condenação do Município de Castelo ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência deve ser afastada.

Posto isto,
conheço do recurso de apelação e dou-lhe provimento,
para reformar a r. sentença e afastar a condenação do MUNICÍPIO DE CASTELO ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.